Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE DISSIMULAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. REITERAÇÃO EM ATOS ILÍCITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de prova da materialidade e indícios de participação em crime de tentativa de homicídio qualificado mediante dissimulação e do requisito de garantia da ordem pública.
2. O afastamento dos indícios de participação do paciente no crime em sede de habeas corpus, ainda que para fins de prisão preventiva, somente pode ocorrer em caso de ilegalidade manifesta, o que não se evidencia na espécie. A questão referente à efetiva participação, ou não, do paciente no delito deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, sobretudo agora que já proferida decisão de pronúncia, uma vez que o rito estreito do habeas corpus não admite dilação probatória.
3. Restam caracterizadas a gravidade do crime e a periculosidade do paciente, uma vez que os elementos dos autos indicam que se trata de delito grave, isto é, de crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego da dissimulação, em que a vítima, de 17 anos, foi baleada pelas costas, enquanto andava de bicicleta, ficando incapacitada para suas ocupações habituais por mais de trinta dias.
4. Ademais, o paciente, aos 19 anos de idade, ostenta quatro passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado, um deles com o emprego de arma de fogo, o que revela a sua reiteração em graves atos ilícitos e indica sua periculosidade real, evidenciando que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei, pois volta a delinquir.
5. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal em razão da declinação de competência no curso do processo e por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ademais, já foi proferida decisão de pronúncia, evidenciando a iminência da realização da sessão plenária no caso dos autos, razão pela qual não se evidencia ilegalidade manifesta.
6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.